Tribunal: TJDFT
Processo: 0736043-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736043-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DALVINO GONCALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto pelo autor, DALVINO GONÇALVES DE OLIVEIRA (id 53083686), contra decisão monocrática de id 51175104, mantida em embargos declaratórios (id 52196882), que não conheceu do agravo de instrumento por ele interposto. Sustenta o recorrente que as razões do agravo de instrumento não conhecido se insurgiram contra a decisão de primeiro grau que homologou laudo pericial, quando já havia decisão interlocutória prévia, acobertada pela preclusão, reputando prejudicado o mesmo laudo pericial. Aduz que o agravo de instrumento não foi conhecido sob o fundamento único de que restou preclusa a decisão que considerou prejudicado o laudo pericial apresentado. Assevera, contudo, que a preclusão da decisão interlocutória que julgou prejudicado o laudo pericial foi justamente o argumento principal do agravo de instrumento, o qual se insurgiu exatamente contra a homologação posterior desse mesmo laudo. Requer seja reconsiderada a decisão, ou que o agravo interno seja encaminhado para julgamento pelo Colegiado. Brevemente relatado. Decido. Assiste razão ao agravante, sendo o caso de reconsiderar a decisão. De fato, constata-se que as razões expostas no presente agravo de instrumento têm por objetivo impugnar a decisão interlocutória que homologou o laudo pericial, quando já havia, na origem, decisão anterior considerando prejudicado o referido laudo. Portanto, não se trata propriamente de reagitar matéria preclusa, motivo pelo qual revejo meu posicionamento a fim de admitir o agravo de instrumento. Como não houve pedido de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal, o agravo de instrumento será recebido apenas em seu efeito devolutivo. Ante o exposto, em juízo de retratação (artigo 1.021, parágrafo 2o, CPC), torno sem efeito a decisão de id 52196882, para conhecer e dar provimento aos embargos declaratórios opostos pelo autor, no mesmo passo em que torno sem efeito a decisão de id 51175104 e determino o prosseguimento do agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se o réu, BANCO DO BRASIL S/A, para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento no prazo legal. Brasília-DF, 17 de janeiro de 2024. ANA CANTARINO Relatora